Tribunal: TJMT
Processo: 1009146-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009146-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO - CPF: 150.856.908-85 (ADVOGADO), JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ: 55.972.087/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RODRIGO MARCIO DE SOUZA - CPF: 255.224.658-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCORRIDO O QUINQUÊNIO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2.
Não há plausibilidade o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem que sejam observados os requisitos firmados pelo

Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO Com Pedido de Efeito Suspensivo
”, interposto por JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A., contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0001989-82.1993.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 165836160):

“
Vistos etc. Trata-se de execução fiscal interposta pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de JP Industria Farmacêutica S/A e outros, sob alegação de ser credora do executado de crédito tributário representa pela Certidão de Dívida Atida nº 001479/93-A. No Id nº 72178862 encontra-se exceção de pré-executividade instaurada pela empresa executada, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, pela inconstitucionalidade do tributo cobrado, bem como a abusividade na atualização dos valores representando excesso de execução. Requer, ao final, o acolhimento da exceção com a extinção dos autos e a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios. A Fazenda Pública Estadual instada a se manifestar, quedou-se inerte ao chamado da justiça. No Id nº 91629310 a excipiente reitera os pedidos postos na exceção de pré-executividade e postula pela sua análise e acolhimento. Após, vieram-me os autos em conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É consabido que, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC, além da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.” (grifo nosso) Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ, REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki) No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). [...]” (TJMT, AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) Com essas considerações passo a análise do pedido. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Com relação à alegação de prescrição intercorrente, tem-se que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, pelo prazo 01(um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, sendo que decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 05 anos. Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios. Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo. Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais: 1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido; 2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal; 3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens; 4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Desta forma, não houve o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, considerando o definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, porquanto não há como reconhecer a ocorrência do instituto. Na hipótese, observo que o feito foi distribuído em 13/09/1993, recebeu despacho inicial em 21/09/1993, sendo os executados citados por edital em 30/01/1994, e efetuada a penhora através de carta precatória em 02/10/1995. Após a realização da penhora a parte executada, ora excipiente, ingressou com Embargos à Execução fiscal no qual foi determinado a suspensão do andamento da presente ação executiva, sendo que a sentença proferida nos referidos Embargos, ainda não teve o seu trânsito em julgado, por consequência lógica o prazo prescricional, continua suspenso. Destarte, não vejo configurado o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80. Por consequência, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Arguiu também a parte excipiente a abusividade na cobrança dos juros e multa, afirmando serem exorbitantes tendo levado a atualização da CDA ao montante de R$1.568.566.798,42 (um bilhão quinhentos e sessenta e oito milhões quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). No entanto, com os documentos corroborados nos autos, não é possível, verificar a veracidade das alegações, uma vez a revisão de juros e multa não é matéria a ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, pois demanda dilação probatória. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Como é cediço, as exceções de préexecutividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade. (TJMT - N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) E ainda: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DAS CDAS – INOCORRÊNCIA - ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA MORATÓRIA – CONFISCATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 161, 1º, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO. Da análise das Certidões de Dívida Ativa que embasam o feito executivo, tenho que as mesmas observam todos os requisitos determinados pelo § 5º, art. 2º, da Lei nº 6.830/80. A matéria ventilada na Exceção de Pré-Executividade demanda incursão probatória, principalmente no que concerne a aplicabilidade da multa confiscatória, a qual tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória. Os juros de mora, conforme dispõe o artigo 161, § 1º, do CTN, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, na ausência de lei especial que determine aplicação de taxa diversa. (TJMT - N.U 1006504-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO Quanto a alegação de inconstitucionalidade do tributo cobrado por se tratar de transferência de mercadorias entre filiais, tenho que a mesma alegação é objeto dos embargos à execução associado a esta execução fiscal, cuja sentença foi julgada improcedente e se encontra em fase de análise de recurso. Por esta razão não é possível que seja analisada em sede de exceção de pré-executividade para evitar duplicidade de decisões sobre o mesmo objeto. Da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXDECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA UM DIA APÓS O AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA IDÊNTICA NOS DOIS INSTRUMENTOS DE DEFESA DA PARTE EXECUTADA – LITISPENDÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO PROTOCOLIZADO POR ÚLTIMO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte executada se opõe à pretensão executiva por meio de embargos à execução, para alegar nulidade por inexistência de título executivo, não pode se valer concomitante de exceção de pré-executividade para discutir justamente o mesmo defeito sob os mesmos fundamentos deduzidos nos embargos, já que o ajuizamento anterior, posterior ou simultâneo de embargos à execução e exceção de pré-executividade só é possível quando não haja repetição de pretensões, argumentos e pedidos em ambas as vias, pois, do contrário, restará caracterizada litispendência ainda que a matéria arguida nos embargos à execução anteriormente ajuizados ainda não tenha sido julgada, configurando, a análise e decisão da matéria pela via recursal do agravo, indevida supressão de instância.(TJ-MT 10213548620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da presente execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito no prazo de (10) dias, notadamente à penhora de imóvel já existente nos presentes autos.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.”

Aduz a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que está configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal determinou o prosseguimento do feito executivo e, segundo entende, caberia à parte exequente promover o impulso da execução, uma vez que a interposição do recurso de apelação não suspende a eficácia da decisão.

Relata que
“
o agravado se manteve inerte nos autos, não promovendo o regular andamento processual por período superior a 9 (nove) anos
, visto que apenas veio a se manifestar apenas em maio de 2021”.

Afirma estar
“demonstrado o transcurso de
prazo superior a 10 anos
(de dezembro/2010 a março/2021), sem que o agravado tenha prosseguido de modo efetivo com a execução fiscal,
impõe-se a extinção da execução, ante a ocorrência da prescrição intercorrente ao caso em tela
, em razão da própria inércia do agravado, conforme prevê o art. 40, §4º da LEF e art. 174 do CTN”.

Alega, ainda, que houve excesso de execução no cálculo dos juros e multa incidentes sobre o crédito tributário executado.

Esclarece que
“é possível notar a clara e prejudicial morosidade do feito, uma vez que a agravante
vem suportando a presente execução por quase três décadas
, sendo certo que não pode o agravado se valer da morosidade em tela com o fito de eternizar a cobrança de seus créditos, ainda mais com a cobrança ilegal de galopantes acréscimos, como já tratado”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) A concessão do efeito suspensivo, para que sejam suspensos os atos executórios contra esta executada/agravante, até o trânsito em julgado deste agravo;

b) A reforma da decisão agravada, no sentido de dar provimento à Exceção de Pré-Executividade, para que seja decretada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal sob nº 0001989-82.1993.8.11.0041, ante a inequívoca inércia do Estado;

c) Alternativa e subsidiariamente, na remotíssima hipótese de se entender pela não ocorrência de prescrição, que seja determinado ao Estado que apresente nova correção da CDA, com as corretas: (i) conversão de moedas, (ii) aplicação de correção limitada à taxa SELIC, conforme já determinado pelo STF e em razão do notório excesso de execução;

d) A condenação do Estado nos ônus da sucumbência, verba honorária inclusive, nos termos do art. 85 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 166387151).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 167730653).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO Com Pedido de Efeito Suspensivo
”, interposto por JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A., contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0001989-82.1993.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito de recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a parte agravante informou a juntada do cálculo atualizado da CDA, razão por que aduz estar prejudicada a apreciação da tese de excesso de execução (ID. 175149655). Assim, reconheço a perda do objeto acerca da questão, não conhecendo do agravo neste particular.

O fato jurídico-processual revela que
a controvérsia consiste na arguição de ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve inércia da Fazenda Pública no trâmite processual, por aproximadamente 09 (nove) anos, desde o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal (n.º 0035208-03.2004.8.11.0041).

Da análise dos autos, verifica-se que, em 14.09.1993, foi ajuizada a ação de execução fiscal n.º

0001989-82.1993.8.11.0041, em desfavor da parte ora agravante, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n.º 001479/93.

Extrai-se, ainda, que a parte agravante opôs embargos à execução fiscal n.º 0035208-03.2004.8.11.0041, os quais foram julgados improcedentes no dia 25.08.2009 (ID. 44912356 – pág. 102/104).

Diante disso, opostos embargos de declaração, em 30.03.2015, estes foram rejeitados (ID. 44912358 – pág. 28/29), razão pela qual a parte ora agravante interpôs recurso de apelação, o qual aguarda remessa para este Tribunal.

Insta consignar que, durante a tramitação dos embargos à execução fiscal, foi determinada a suspensão do andamento do feito executivo e, em consequência, os prazos no processo de execução apenas voltaram a fluir quando da prolação sentença proferida na ação de embargos.

Por oportuno, registra-se que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação. Logo, de fato, como alegado pela parte agravante, a interposição do recurso de apelação não impede o início da eficácia da decisão.

Todavia, ainda que, na sentença de improcedência dos embargos à execução, tenha sido determinado o prosseguimento do feito executivo, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), os termos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

No caso em apreço, considerando que a ação executiva foi proposta em 14.09.1993, isto é,
antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005
, conforme
texto original do art. 174, CTN
, a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor”.

Logo, a mencionada prescrição foi interrompida em 02.10.1995, quando houve, inclusive, a penhora efetiva de bem, o que ocasionou a oposição dos embargos à execução n.º 0035208-03.2004.8.11.0041 e a suspensão dos atos executivos, que apenas voltariam a fluir, de acordo com o posicionamento do STJ acima transcrito,
com a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização de bens em nome da parte executada.

Como relatado, após a sentença dos embargos à execução e dos embargos de declaração, em 28.08.2019, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, oportunidade em que a Fazenda Pública requereu, por duas vezes, a suspensão da ação executiva, a fim de efetuar providências administrativas (ID. 55385465 e 63253883 – processo n.º 0001989-82.1993.8.11.0041).

Posteriormente, no dia 1º.10.2021, houve o pedido de penhora
online
de valores, via sistema Bacenjud, sequenciado da apresentação de exceção de pré-executividade pela parte ora agravante
66939915 – processo n.º 0001989-82.1993.8.11.0041).

Vê-se, portanto, que, após o retorno do fluxo da ação executiva, não houve nenhuma diligência negativa apta a ensejar o início do prazo prescricional. Tampouco para configurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.
Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).
Recurso não provido.

(N.U 0003266-86.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Nessa linha de intelecção, cumpre ressaltar que, a despeito da fundamentação apresentada no documento constante do ID. 175149665, não se mostra possível pronunciar, de ofício, a prescrição pretendida, pois, a princípio, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, se observada a triangularização processual e o regular processamento dos autos, não parece
ser
juridicamente possível o acolhimento de prescrição intercorrente, pela mera alegação do transcurso temporal, inclusive pelo fato que, após a decisão dos embargos de declaração, proferida em 2015, o feito apenas foi remetido à procuradoria no ano de 2019.

Aliás, como alhures mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento quanto aos marcos a serem respeitados para reconhecimento da prescrição intercorrente, que, no caso, é a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização de bens passíveis de penhora.

Com essas considerações, concluo que não pode o julgador, indiscriminadamente, como requer a parte agravante, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, sem que sejam observados os requisitos basilares do instituto, previstos na tese firmada
por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

Assim, acertada a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso e determinou o prosseguimento da execução.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023